Tribunal: TJSP
Processo: 2258754-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).
3 – A lei não pretendeu amparar aquele que não quer gastar seu patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não possui patrimônio algum para custear uma demanda judicial sem prejuízo se seu próprio sustento.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000385469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258754-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JOSE
DARCI DE BARROS FILHO, são agravados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA., LEIDIMAR BERNANDO LOPES, ALBERI PINHEIRO
LOPES, DANTER NAVER DA SILVA, S.A. CAPITAL LTDA., ISABEL CRISTINA
MARTINHO DO PRADO, FERNANDO MARQUES LUSVARGHI, URPAY
TECNOLOGIA
EM
PAGAMENTOS
LTDA
e
PACIFICO
SUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2a Juiz, Dr. Lino Machado,
que dava provimento e que declarará voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27862 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2258754-53.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ DARCI DE BARROS FILHO
AGRAVADA: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., LEIDIMAR
BERNARNDO LOPES, ALBERT PINHEIRO LOPES, DANTE NAVER DA SILVA, S.A.
CAPITAL LTDA., FERNANDO MARQUES LUSVARGHI e ISABEL CRISTINA
MARTINHO DO PRADO.
COMARCA: Itapetininga
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Aparecido César Machado
(mlf)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE

COMPROVAÇÃO

MISERABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
1 A declaração de pobreza firmada de próprio punho por
aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui
presunção relativa de veracidade;
2 A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos).
3 A lei não pretendeu amparar aquele que não quer gastar seu
patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não
possui patrimônio algum para custear uma demanda judicial
sem prejuízo se seu próprio sustento.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, por meio do qual se insurge o agravante
contra r. decisão que INDEFERIU o pedido de gratuidade formulado.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância, que o agravante não
preenchia os requisitos para a concessão do benefício.
Pediu a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso, e a concessão
do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concedido o efeito pretendido (fls. 146/147).
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 171).
É a síntese necessária.
Insurge-se o recorrente contra r. decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade.
É o caso de negar provimento ao recurso.
O art. 98 do NCPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ademais, o art. 99, §3o
do mesmo Diploma prevê que é presumida verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Como já decidiu este mesmo E. Tribunal, a concessão do benefício não
depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza,
mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais, dependente de
análise econômico-financeira, não agilizada no caso em apreço - Benefício -
Inadmissibilidade da concessão - Agravo de instrumento desprovido. (Ag.Inst.
7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a Câmara - TJSP).
Pertinente destacar a fundamentação trazida pelo I. Desembargador Relator
do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato, que contou, inclusive,
com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (os grifos não constam do
original):
Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante pedido
sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do processo,
obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações unilaterais. Não
tem sido outro o entendimento pretoriano no E. Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. “Pelo sistema legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família (Lei n 1.060/50, art.4), ressalvado ao Juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art.5o)
"(Recurso Especial n 151.943-GO)" - (STJ, RESP 154991/SP, Recurso
Especial
1997/0081405-0,
Relator
o
Eminente
Ministro
BARROS
MONTEIRO, 4a Turma, DJ de 09/11/1998, LEXSTJ115/184).
Hoje, aliás, a necessidade de provar hipossuficiência para os que litigam na
Justiça Comum, não fosse comando da própria Constituição, é imperiosa no sistema
legal. E isso porque se abriu aos necessitados a faculdade de acesso ao Judiciário pelos
Juizados Especiais, onde se admite a gratuidade sem qualquer reserva:
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,
do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei n 9.099, de 26 de setembro
de 1995, art. 54).
Daí a ilação irretorquível de que a hipossuficiência, presumida nos Juizados
Especiais, não o é na Justiça Comum, onde a presunção é da autossuficiência. Em
poucas palavras: quem não tendo recursos instala controvérsia judicial na Justiça
Comum, quando na Especial está isento de tributação, o faz por emulação ou ignorância,
cabendo-lhe optar por esta para se liberar da onerosidade. Se nos Juizados Especiais a
regra é da isenção, presumem-se desnecessitados os que procuram a Justiça Comum.
No caso destes autos, analisando os documentos juntados, verifica-se que o
agravante tem emprego fixo e recebe, mensalmente, salário base de aproximadamente
R$ 3.000,00. Ainda, examinando sua declaração de bens rendimentos, constata-se que
ele possui imóvel próprio e dois veículos.
Logo, o recorrente não pode ser classificado como hipossuficiente.
Deve ser ressaltado, que a lei não pretendeu amparar aquele que não quer
gastar seu patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não possui patrimônio
algum para custear uma demanda judicial sem prejuízo se seu próprio sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, à causa foi atribuído o valor de R$ 35.688,06, o que
corresponde ao recolhimento de custas no total de R$ 356,88.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258754-53.2019.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Agravante: JOSE DARCI DE BARROS FILHO
Agravados: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA.,
LEIDIMAR BERNANDO LOPES, ALBERI PINHEIRO LOPES,
DANTER NAVER DA SILVA, S.A. CAPITAL LTDA., ISABEL
CRISTINA MARTINHO DO PRADO, Fernando Marques Lusvarghi,
URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e PACIFICO SUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.029
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 35, proferida nos autos da ação de indenização decorrente
de danos material e moral , que indeferiu requerimento de concessão de
justiça gratuita. Pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada, sob
a arguição de não ter condições financeira de arcar com as custas e
despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento bem como o de sua
família. Salienta ter trazido prova de sua hipossuficiência, razão pela qual
pretende o deferimento de seu pedido. Concedido efeito suspensivo (fls.
146/147), não veio contraminuta (fl. 171).
É o relatório.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
pelas razões abaixo explicitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência” por ela deduzido (art. 99, § 3o, do CPC/2015).
Além disso, o direito do autor à justiça gratuita é amparado não apenas na
Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil)
como também na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São
Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de seu estado de
insuficiência de recursos, a qual veio aos autos à fl. 42, deve ser exigida se
não houver elementos que sustentem razões para a concessão em parte,
pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
Ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza da autora (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado
pela Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art.
5o, LXXIV e § 1o da CF).
No caso, o autor busca ser reparado pelos danos
sofridos em razão de investimento de pequeno valor, por contrato firmado
com os réus, sem concretização do quanto acordado, por ter sido, segundo
alega em sua inicial, levado a erro, pois se tratou de um golpe. Qualifica-se
na inicial como ajudante de produção, auferindo renda mensal pouco
superior a três mil reais, além de ter trazido aos autos prova de suas
alegações (cópia de sua carteira de trabalho e das declarações de imposto
de renda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
conceder ao autor o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10C08635
6
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10C6CE79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258754-53.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.